Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO.
1. Conforme o art. 323 do Código de Processo Civil, as prestações vencidas e as que se vencerem no curso do processo incluem-se nas condenações de pagamento de taxas condominiais qualificadas como periódicas.
2. Recurso provido.